Tribunal: TJSP
Processo: 0072900-98.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos defensivo e ministerial, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da reprimenda imposta, bem como da não concessão de prisão domiciliar. Pretensão de atribuir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos defensivo e ministerial, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da reprimenda imposta, bem como da não concessão de prisão domiciliar. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.